Tribunal: TJMT
Processo: 15045-94.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0015045-94.2019.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Recorrente: JOSE VICTOR SANTANA DE SOUZA
Recorrido: FIDC IPANEMA III
Juíza - 2.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/03/2020

VOTO-VISTA
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e
jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre
Relatora, estou abrindo divergência para prover o recurso interposto pelo
consumidor, para o fim de condenar a empresa Recorrida ao pagamento
de indenização por danos morais.

Isso porque a despeito de comprovada a cessão entre a
instituição financeira BANCO SANTANDER S/A a empresa Recorrida,
não há provas de que o crédito, objeto da transação, tenha sido
legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrida não juntou aos autos o
contrato originário das dívidas cobradas, documento de que certamente
dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal
omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da
contratação e fruição dos serviços bancários pelo consumidor, o que se 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

mostra essencial ao caso dos autos, já que a tese da parte Recorrente é
de que não realizou a operação original.

O fato de existir um contrato de cessão entre a empresa
cedente e a empresa de recuperação de crédito, não implica no
reconhecimento automático de que as dívidas, objeto de transação, são
legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um
fraudador.

Os documentos juntados à contestação,
desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a
empresa cedente e o consumidor, não demonstram de forma irrefutável a
existência e a legitimidade da dívida, de modo que nada esclarecem a
respeito da controvérsia.

De igual modo, considerando que se mostra incontroverso
que o apontamento realizado pela instituição financeira Recorrida em
nome do Recorrente foi indevido, cabível a indenização por dano moral.

Malgrado o juízo de origem tenha julgado improcedente o
pedido de dano moral, ao argumento de que o extrato carreado aos autos
não lhe ofereceu confiabilidade, verifico que não prospera a sua
assertiva, porquanto aludido documento é suficiente para comprovar a
existência da inscrição efetuada pela empresa Recorrida em nome do
consumidor.

Como cediço, os próprios bancos de dados e cadastros de
proteção ao crédito (SPC e SERASA) disponibilizam aos seus associados 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

à ferramenta de consulta para a verificação da existência de qualquer
inserção negativa no nome dos consumidores.

Além disso, os magistrados que atuam perante os
Juizados Especiais podem verificar a autenticidade do extrato
colacionado a exordial, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça
juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas firmaram um Termo de
Cooperação em 02/04/2014, com este intuito.

Ademais, não se pode olvidar que a argumentação acerca
da negativação controvertida, ou até mesmo a comprovação da existência
de outros apontamentos, poderia ser facilmente elidida/comprovada pela
empresa Recorrida.

Infere-se, portanto, que o extrato acostado a exordial é
documento probatório suficiente para comprovar a existência da
negativação controvertida e inexistência de outros apontamentos em
nome do consumidor, vejamos:
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento
do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral
deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o
dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo
com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de
reparação pelo dano moral.
[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer,
deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a
capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força
desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível
ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua
sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de
satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade,
como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam
critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do
dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em
28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...)
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado
por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos
morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes,
devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento
à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não
haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para
desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a
aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código
Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio
informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a
prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código
Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório
quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante
iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp
913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades
do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição
ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano
moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se
mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova
ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
consumidor JOSE VICTOR SANTANA DE SOUZA, ante a sua
tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de
CONDENAR empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice
INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1%
(um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso
(disponibilização da inscrição).
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da
Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – 2a VOGAL